Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011016-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Consulta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. V. B. S. - CPF: 106.835.121-70 (APELADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA DOS ANJOS BRANDAO - CPF: 896.425.111-34 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA APARECIDA DOS ANJOS BRANDAO - CPF: 896.425.111-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO MENSAL A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a cobrança da coparticipação ao máximo de 02 (duas) mensalidades do plano contratado pelo beneficiário, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo e multidisciplinar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a cobrança de coparticipação de 30% por sessão em tratamentos contínuos configura abusividade; (
ii
) se a limitação mensal da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade é medida adequada; (
iii
) se o saldo de coparticipação que excede a limitação mensal pode ser cobrado de forma parcelada; e (
iv
) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

Embora a cláusula de coparticipação seja lícita nos termos do art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, sua incidência sobre tratamentos contínuos e de alto custo não pode resultar em valores impagáveis que inviabilizem a continuidade do tratamento, caracterizando barreira ao direito à saúde e violando a boa-fé objetiva.

A limitação da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade constitui medida de equilíbrio contratual para permitir a cobrança ao mesmo tempo em que garante a continuidade do tratamento.

O saldo de coparticipação que exceder a limitação mensal fixada judicialmente pode ser cobrado pela operadora de forma parcelada nas faturas subsequentes, respeitado o teto mensal estabelecido, até a integral quitação, conforme orientação do STJ no REsp 2.001.108/MT.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo fundamento para aplicação analógica do art. 292, II e §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cobrança de coparticipação em percentual que, aplicada a tratamentos multidisciplinares contínuos, inviabilize financeiramente o acesso à saúde, sendo devida sua limitação mensal a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

O saldo de coparticipação que exceder a limitação mensal fixada judicialmente pode ser cobrado pela operadora de forma parcelada nas faturas subsequentes, respeitado o teto mensal estabelecido, até a integral quitação.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados prioritariamente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 16,
VIII;;
CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023; STJ, REsp 2.209.327/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09/12/2025; TJMT, N.U 1000821-75.2023.8.11.0041, Rel. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026
, TJMT,
N.U 1001781-02.2021.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Privado
,
Antonia
Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para limitar a cobrança da coparticipação ao máximo de 02 (duas) mensalidades do plano do Apelado (id. 326966866).

Em suas razões recursais, sustenta que a cobrança da coparticipação é legítima e não pode ser considerada abusiva, em razão de estar prevista no artigo 16, VIII, da Lei no

9.656/98.

Acrescenta que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança da coparticipação, inexistindo razões para se permitir o custeio integral ou limitação à regra do ônus financeiro contratual.

Destaca que a cobrança da coparticipação não representa cobrança restritiva ou impeditiva do uso do plano, bem como argumenta que a permissão de cobertura do tratamento sem a coparticipação representa desequilíbrio do sistema, o que traz prejuízos a todos os envolvidos.

Assevera que é necessário respeitar a autonomia da vontade, inexistindo vício ou falha de vontade que autorize a modificação das cláusulas contratuais.

Menciona que o beneficiário arca com 30% sobre o tratamento, enquanto a Apelante custeia o remanescente (70%), bem como informa que todos os termos contratuais foram postos a conhecimento da Apelada, oportunidade em que houve assunção consciente e informada do risco.

Caso seja mantida a limitação da cobrança da coparticipação, alega que é necessário que se esclareça acerca da cobrança do saldo remanescente
.

Aduz que “
se a cobrança é legal e foi limitada ao valor de duas mensalidades, a diferença que excede o montante estipulado DEVE ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado, mas sempre respeitando o limite estipulado
”.

Quanto aos honorários, argumenta que é necessário que sejam fixados por equidade, devido ao caráter inestimável do direito em discussão, e, caso seja mantido o valor da condenação para fixar honorários, assevera que é imprescindível que se respeite o valor de 12 prestações, aplicando-se por analogia o previsto no artigo 292, II, e §2o, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente. Alternativamente, pugna que seja declarada a possibilidade de cobrança quanto ao saldo remanescente da limitação imposta.

Embora tenha sido intimada (id. 326296876), a Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para retificar a sentença quanto à cobrança do saldo residual (id. 354817372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

Observa-se que o caso dos autos envolve a cobrança de coparticipação pela realização de tratamentos contínuos e multidisciplinares por criança com diagnóstico de autismo.

No caso dos autos, a menor Mirella possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentando “
atraso de linguagem com prejuízo da interação social e pouco contato visual. Pouco interesse na socialização com os pares. Apresenta pouca funcionalidade, com estereotipias motoras. Movimentos de repetição, repetitivos. Queixas sensoriais com ruídos e texturas, com seletividade alimentar. Sem distúrbio de sono
” (id. 326295871).

Ocorre que a cobrança da coparticipação totalizou valores consideráveis que ultrapassaram o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) em alguns meses – id. 326295894, id. 326295895, id. 326265896, id. 326295897, id. 326295898, id. 326295899, id. 326296850.

Assim, ainda que o artigo 16, VIII, da Lei no9.656/98 e o contrato autorizem a cobrança da coparticipação, a sua permanência pode inviabilizar a continuidade do tratamento da infante, devido aos altos valores cobrados.

Portanto, a
limitação em duas vezes o valor da mensalidade
constitui medida de equilíbrio contratual para permitir a cobrança ao mesmo tempo em que será garantida a continuidade do tratamento. Nesse sentido:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - NEGATIVA DE COBERTURA - DESCABIMENTO - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO INFANTIL INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - COPARTICIPAÇÃO - INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DE 2 (DUAS) VEZS O VALOR DA MENSALIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser rejeitada preliminar de nulidade da sentença aduzindo ser ultra petita quando se verifica que a decisão está em conformidade com o pedido bem como deve ser afastada preliminar de cerceamento de defesa quando a demandada teve oportunidade de se manifestar e apresentar defesa nos limites do que foi pleiteado pelo Autor.

A cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, é obrigatória pela Operadora de Plano de Saúde que deve autorizar/custear o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento do paciente.

De acordo com precedentes desta Corte de Justiça, a coparticipação deve se limitar a cobrança de no máximo duas vezes o valor da mensalidade.

(N.U 1000050-02.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)
– grifo proposital

Quanto à possibilidade de
cobrança do saldo remanescente
, o STJ tem posicionamento que autoriza a cobrança do saldo residual
de coparticipação, conforme acórdão do REsp 2.001.108/MT.

Menciono, por oportuno, que, em decisão monocrática proferida em 27/02/2026, a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, no julgamento do
AREsp
3072264, consignou que “
o limite mensal fixado não exclui a possibilidade de cobrança, nos meses seguintes, do valor excedente, até a quitação
”.

No mesmo sentido são as decisões monocráticas tomadas em
AREsp
3072271
(Ministro Moura Ribeiro);
REsp 2235020
(Relatoria do Ministro Marco
Buzzi
);
EDcl
no
AREsp
2851324
(Relatoria da Ministra Nancy Andrighi).

Por se tratar de um tema ainda em discussão nos tribunais, a se consolidar por força de formação de precedente, quando houver a maturação necessária, é preciso analisar o melhor norte.

A meu sentir, a solução indicada pela referida Corte de Vértice, é um caminho do meio (
in
medio

virtus
), de maneira a evitar a cobrança que se estenda no tempo mas, por outro lado, no mesmo passo em que garante o tratamento, evita o ônus demasiado imposto à operadora, de forma a tentar se garantir o equilíbrio contratual pelo adimplemento de contraprestação razoável e proporcional, uma vez que as operadoras atuam espelhadas nos cálculos contábeis, de forma a evitar prejuízos e situação financeira caótica.

A propósito, esse entendimento já foi aplicado nesta Egrégia Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUTISMO (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO MENSAL DO VALOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PARCELADA DO SALDO RESIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a abusividade da cobrança de coparticipação de 30% por sessão em tratamento contínuo de beneficiário com autismo, limitando a cobrança mensal a duas vezes o valor da mensalidade do plano.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de coparticipação de 30% por sessão em terapias multidisciplinares intensivas configura barreira financeira ao acesso à saúde; (
ii
) definir se o saldo de coparticipação que excede a limitação mensal fixada judicialmente pode ser cobrado de forma parcelada ou se deve ser decotado.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas
ser
interpretadas de forma a não onerar excessivamente o beneficiário ou impedir o acesso ao tratamento prescrito.

4. Embora a cláusula de coparticipação seja lícita (Lei no 9.656/98, art. 16, VIII), sua incidência sobre tratamentos contínuos e de alto custo (como no TEA) não pode resultar em mensalidades impagáveis, caracterizando barreira ao direito à saúde e violando a boa-fé objetiva.

5. A limitação da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade é
medida
adequada para preservar o equilíbrio contratual. Contudo, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, e para evitar enriquecimento sem causa, o saldo excedente ao limite mensal não é perdoado, mas deve ser cobrado de forma parcelada nos meses subsequentes, respeitando-se sempre o teto fixado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de coparticipação em percentual que, aplicada a tratamentos multidisciplinares contínuos, inviabilize financeiramente o acesso à saúde, sendo devida sua limitação mensal.
2. O saldo de coparticipação que exceder a limitação mensal fixada judicialmente pode ser cobrado pela operadora de forma parcelada nas faturas subsequentes, respeitado o teto mensal estabelecido, até a integral quitação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; CDC,
arts
. 6o, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.098.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.663.353/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28.02.2025.

(N.U 1000821-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)
– grifo proposital

Q
uanto aos
honorários
, estes devem ser fixados com base no valor da condenação, inexistindo fundamento para que respeite o valor de 12 prestações. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE
. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES POR IDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que a reforma integral do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus
da
sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto.

2. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser fixada, prioritariamente, sobre o valor da condenação.

4. No caso em análise, houve condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sendo necessário consignar que o percentual fixado a título de verba honorária é de 10% sobre o valor da condenação.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer que o percentual fixado a título de verba honorária é de 10% sobre o valor da condenação.

(
EDcl
no REsp n. 2.186.558/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRATAMENTO CONTINUADO. PRAZO INDEFINIDO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE.

1. Discute-se nos autos acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em demanda que envolve obrigação de fazer decorrente da negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento continuado, por prazo indefinido.

2. O art. 85, § 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, como nos casos em que a cobertura indevidamente negada abrange tratamentos continuados, por prazo indefinido. Precedentes
.

4 .
Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.209.327/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

No mesmo sentido, em julgados desta Egrégia Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA – REEMBOLSO – RESSARCIMENTO DEVIDO DAS DESPESAS COMPROVADAS DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE, NOS LIMITES CONTRATUAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DO DESEMBOLSO – LEI No 14.905/2024 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, ABALO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA, IMAGEM OU DIGNIDADE – RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites previstos na tabela do plano contratado, quando inexistente negativa absoluta de cobertura ou demonstração de abusividade contratual.

À luz da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização, incidindo desde a data do desembolso.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A recusa de reembolso integral, fundada em cláusula contratual válida e respaldada em dúvida jurídica razoável, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de violação à honra, imagem ou dignidade da parte autora.

(N.U 1001781-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para somente permitir a cobrança do saldo remanescente de coparticipação até a completa quitação, respeitando-se o patamar estabelecido (duas vezes o valor da mensalidade)
.
Desprovejo
os demais capítulos recursais.

Mantenho a sentença inalterada nos demais termos,
inclusive quanto à verba honorária.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026